Tribunal: TJPA
Processo: 0801220-67.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801220-67.2022.8.14.0000

PACIENTE: GILVANE DE ALMEIDA ALVES

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0801220-67.2022.8.14.0000

IMPETRANTE:
MARCELO BRASIL CAMPOS, OAB/PA Nº 22.245 E ALINE LOBO, OAB/PA 22.478

PACIENTE:
GILVANE DE ALMEIDA ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PORTEL/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/06 E 180 DO CÓDIGO PENAL (TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO).

1.

DA ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA, AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA ORIGEM DOS PRODUTOS.
NÃO CONHECIMENTO
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. O
HABEAS CORPUS
É UM REMÉDIO HERÓICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, DESTINADO APENAS A CORRIGIR ILEGALIDADES PATENTES, O QUE NÃO SE VERIFICA, NO PRESENTE CASO.
CONJECTURAR DÚVIDAS ACERCA DO ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, COMO FUNDAMENTO DO
WRIT
, NÃO SE MOSTRA APTO PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM. ISTO, PORQUE EXISTE A NECESSIDADE DE SE DEMONSTRAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE, INCONTROVERSO, EVIDENTE A OLHO NÚ; HÁ QUE SE DEMONSTRAR DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEM O ENSEJO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

2.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
PREJUDICADO.
DE ACORDO COM INFORMAÇÕES DO SISTEMA PJE,
NO DIA 15/02/2022 HOUVE O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU EM DESFAVOR DO PACIENTE, JÁ SENDO INCLUSIVE RECEBIDA NO DIA 03/03/2022
, CONTINGÊNCIA QUE, DE PLANO, TORNA
PREJUDICADA A ANÁLISE DO PRESENTE REMÉDIO LEGAL
, GERANDO ASSIM A PERDA DE OBJETO.

3.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

PRESENÇA DE JUSTA CAUSA.
COMO SE EXTRAI DOS AUTOS, A PRISÃO PREVENTIVA ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS PRESSUPOSTOS (MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA) E NO REQUISITO (GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA), ANTE A GRAVIDADE DOS CRIMES E IMPEDIR A REITERAÇÃO CRIMINOSA.

EM CONFORMIDADE COM OS ELEMENTOS JÁ APURADOS, HÁ PROVAS DA EXISTÊNCIA DO TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.

4.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. TESE REJEITADA
.
SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

5.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

6.

DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO.
IMPROVIMENTO
. TRATANDO-SE DE DELITO DE TRÁFICO DE DROGA, CONSIDERANDO SUA NATUREZA PERMANENTE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E CONSEQUENTEMENTE DOS ATOS SUBSEQUENTES E DE PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO, POSTO QUE A INVASÃO DE DOMICÍLIO NO CASO DE FLAGRANTE É RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NOS TERMOS DO ARTIGO 5º INCISO XI.

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento em parte
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

12ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se no dia 11 de abril de 2022, por meio de videoconferência.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 11 de abril de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
GILVANE DE ALMEIDA ALVES
,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Portel/PA, nos autos da Ação Penal nº 0801220-67.2022.8.14.0000, pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e receptação.

Narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso dia 07.11.2021, em flagrante pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006 e 180 do Código Penal.

Alega que o
constrangimento
ilegal

que

o

Paciente

sofre

em

razão

da

ilegalidade

do

flagrante,
homologado e convertido em prisão preventiva, a qual ofende o princípio da presunção de inocência e padece de fundamentação idônea, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Informa
que

a

prisão

em

flagrante,

convertida

em

prisão
preventiva pela autoridade coatora, se originou de prova ilícita, uma vez
que os policiais adentraram na residência do Paciente sem ordem judicial ou flagrante delito. Assim como, aduz a ausência de indícios suficientes da autoria quanto ao crime previsto no art. 180 do CP, pois o Paciente não

tinha

conhecimento

de

que

o

material

apreendido

tinha

origem
contestável.

Ressalta

ainda

que,

o

Paciente

se

encontra

preso
preventivamente

há

3

meses,

sem

que

o

Ministério

Público

tenha
oferecido a denúncia, extrapolando-se o prazo legal previsto na legislação vigente (5 dias, em relação ao réu preso cautelarmente

–

art. 46 do CPP),
violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais,

assevera

que

o

Paciente

é

primário,

não

possui
histórico

criminoso

e

tampouco

possui

fama

de

integrar

qualquer
associação criminosa, o que demonstra que não possui índole perigosa que

coloque

em

risco

a

ordem

pública,

e

por

isso

a

prisão

é
desproporcional.

Além

do

mais,

o

Paciente

possui

residência

fixa,
ocupação lícita e tem cinco filhos menores de idade, estando sua esposa atualmente grávida, o que reforça a impossibilidade desta não se evadir do distrito da culpa e colaborar com todos os atos processuais.

Coube-me a distribuição,
no entanto, por estar em período de gozo de férias, o feito fora redistribuído para apreciação de liminar.

A liminar fora denegada
pelo Des. Altemar da Silva Paes às fls. 107/109 dos autos, vez que não concorrem os dois requisitos (
fumus boni juris e periculum in mora
), os quais são necessários, essenciais e cumulativos, sendo prudente que se oportunize a melhor instrução processual. Na ocasião requisitou informações à autoridade coatora.

Em sede de
informações
(fls.

117/119), o juízo monocrático (Vara Única de Portel/PA) esclareceu
o que segue:

- O acusado foi preso dia 06/11/2021;

- O Auto de Prisão em Flagrante foi comunicado no dia 07/11/2021, sido a prisão em flagrante convertida em preventiva em 08/02/2021;

- O Inquérito Policial foi concluído e protocolado pela Autoridade Policial em 18/01/2022;

- Houve indeferimento de pedido de revogação de prisão preventiva em 09/12/2021;

- Os autos se encontram atualmente aguardando o oferecimento de denúncia.

Nesta
Superior Instância
(fls. 133/139), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo
conhecimento parcial
e no mérito pela
denegação
da ordem,
sendo a prisão preventiva medida que se impõe ao caso, por inexistência de constrangimento ilegal
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente,
o impetrante almejava a antecipação dos efeitos da tutela, pugnando pela concessão da ordem com o fim de revogar a prisão preventiva do paciente.

Adianto desde logo que
conheço parcialmente do recurso
e

nesta parte,
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA, AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA ORIGEM DOS PRODUTOS.

No que concerne à alegação de inocência
, uma vez que
o Paciente não tinha conhecimento da origem dos
produtos
,
entendo que se refere ao mérito da ação penal, cuja análise não é cabível em sede de
Habeas Corpus
em razão da necessidade de revolvimento de provas. Nesse sentido, colaciono julgado da Desembargadora Vânia Lúcia Silveira:

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35, C/C ART. 40. INC. VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. QUESTÕES QUE DEMANDAM EXAME APROFUNDADO DE PROVAS, INCOMPATÍVEL COM À VIA ESTREITA DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. DECRETO CONSTRITIVO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TESE REJEITADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Não há de ser conhecido o writ, na parte que alega ausência de justa causa, pois como cediço, pacífico é o entendimento tanto na doutrina como na jurisprudência de nossos Tribunais que os meandros probatórios, pela estreita via do
mandamus
, somente se viabiliza quando,
prima facie
, a uma simples exposição dos fatos, verifica-se patente a atípica imputação da conduta delitiva ou quando não há qualquer elemento configurador da autoria em direção ao paciente, e, ainda, quando estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, o que não se vislumbra no caso em apreço. (...).
(TJPA, Acórdão nº 8208248, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 15/02/2022, Publicado em 18/02/2022).

É cediço que teses envolvendo dilação probatória (inexistência de prova contra o paciente) não comporta apreciação em sede de habeas corpus, por ser de cognição sumária célere, cabendo deslinde na ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto: HC 533.340/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019.

Conjecturar dúvidas acerca do acervo probatório coligido nos autos originários, como fundamento do
writ
, não se mostra apto para ensejar a concessão da ordem. Isto, porque existe a necessidade de se demonstrar constrangimento ilegal patente, incontroverso, evidente a olho nú; há que se demonstrar direito líquido e certo sem o ensejo de dilação probatória.

Cabe, portanto, ao juízo natural da causa o exame do conjunto
fático-probatório, que avaliará com prudência a assertiva do Impetrante
durante

a

instrução

criminal,

não

podendo

a

matéria

ser

examinada
diretamente por esse Egrégio Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, não consta nos autos ilegalidade manifesta que possibilite a análise das teses aventadas pela defesa na via eleita.

Pelo exposto, não conheço da tese em referência.

2.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.

No que tange à alegação de que n
o feito em questão ainda não foi oferecida a denúncia
, adianto que julgo prejudicado o pedido da Defesa, e, consequentemente não conheço da tese em referência.

De acordo com informações do sistema PJe,
no
dia 15/02/2022 houve o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público
de 1º grau em desfavor do Paciente, já sendo inclusive recebida no dia 03/03/2022.

Pelo exposto, julgo prejudicado o pedido da Defesa, e, consequentemente não conheço da tese em referência.

3.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
decretou e manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão datada de 09/12/2021:

“(...)
A motivação para garantia da ordem pública persiste, visto que, após o decreto, nenhum elemento capaz de infirmar a convicção deste juízo foi evidenciado nos autos. Ademais, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva, previstas no art. 319 do CPP seriam insuficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, havendo necessidade de manutenção da prisão preventiva do acusado, nos mesmos termos que fundamentaram a decretação de sua prisão, vez que não houve mudança significativa da situação fática que ensejasse modificação no status libertatis do réu.

A marcha processual se encontra regular, tendo este juízo praticado todos os atos necessários ao andamento normal do processo, estando os autos aguardando a conclusão e juntada do Inquérito Policial.

Ainda, verificam-se sérios indícios de periculosidade do requerente/réu, pois no caso concreto, se trata de crime que causa grande repercussão na sociedade local. No caso vertente, verifica-se que o autuado foi preso em estado de flagrância. Imperioso destacar que a comunidade local vem sofrendo com aumento de casos semelhantes, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza.

(...)

Outrossim,
tratam os autos de crime com pena cominada em abstrato que supera em muito os 04 anos como permissivo para a manutenção da prisão preventiva
, nos termos do artigo 313, I, do CPP.

Sendo assim, da análise processual, observa-se a necessidade da medida cautelar da prisão, sendo insuficiente a aplicação de outras medidas cautelares, pois, presente a necessidade de garantir a ordem pública e a instrução processual consoante fundamentação acima, circunstâncias estas que dão ensejo à manutenção da custódia cautelar.

Destarte, para garantia da ordem pública, da instrução processual e para garantia da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 e art. 313, inciso I do Código de Processo Penal, não se vislumbrando, por hora, a possibilidade de aplicação de medida cautelar menos gravosa,
INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de
GILVANE DE ALMEIDA ALVES
.
(...)”.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada.
(TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, evidenciando os indícios de autoria e materialidade delitiva em desfavor do paciente, tomando como base os autos de inquérito policial e as informações juntas na fase de instrução processual.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, ante o perigo concreto do crime imputado e o modus operandi empregado.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

4. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
. (...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe

16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

5. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA
. (...) 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Recurso desprovido.
(RHC 140.547/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021).

Ao contrário do que tenta fazer crer o Impetrante, as decisões hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva, sem perder de vista a execução e a consumação dos crimes, o que será certamente clareada ao longo da marcha processual.

Aplicar medida cautelar diversa da prisão constritiva refletiria um incontroverso juízo às razões esposadas ao norte

6.

DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO.

A Defesa alega que houve violação de seu domicílio por parte dos policiais que atuaram na apreensão da droga, adianto que não acolho o pedido da Defesa, explico:

Quanto a alegada ilicitude, face invasão de domicílio por parte dos policiais, não merece guarida, uma vez que assim procederam em virtude de flagrante delito, o que autoriza a entrada da autoridade policial na morada do infrator para efetuar sua prisão, independentemente de ordem judicial, conforme preceitua o artigo 5º, XI, da Constituição Federal:

“XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Assim, não há que se falar em invasão de domicílio sem ordem judicial, pois restou provado nos autos que havia uma situação de flagrância (justa causa), que permitiu que os policiais ingressassem no domicílio sem autorização dos moradores.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. SUPOSTA INVASÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É admissível a invasão domiciliar sem mandado quando existe uma situação prévia indicativa da prática do crime no interior da residência.
(...). (TJ-CE - APL 04879289320118060001, Relator: Francisco Lincoln Araújo e Silva, 3ª Câmara Criminal, Publicado em:17/10/2017).

Logo, o crime de tráfico de drogas é permanente, ou seja, sua consumação protrai-se no tempo e, assim como a consequente situação flagrancial, estende enquanto perdurar a conduta delitiva, diante do que o princípio da inviolabilidade de domicílio fica mitigado.

Nesse sentido é o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO - INOCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO DE REGIME - SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
1. Tratando-se de delito de tráfico de droga, considerando sua natureza permanente, não há que se falar em ilegalidade da busca e apreensão e consequentemente dos atos subsequentes e de prova obtida por meio ilícito, posto que a invasão de domicílio no caso de flagrante é recepcionada pela Constituição Federal nos termos do artigo 5º inciso XI. (...).
(TJ-MG - APR: 10694170047385001 MG, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data de Publicação: 08/07/2019).

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento

em parte
do
habeas corpus
e, nesta parte, pela
denegação da ordem.

É como voto.

Belém, 12/04/2022